Tribunal: STF
Processo: ARE 1406079
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 4-5):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO INCABÍVEL. IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO contra decisão do Juízo da 7ª Vara Federal de Pernambuco, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ente federativo agravante. 



    2. O agravante alega que a controvérsia gira em torno do entendimento que se deve ter em relação à regra da imprescritibilidade das ações cíveis de ressarcimento ao erário inserta no § 5º, do art. 37 da Constituição Federal, a partir do julgamento do RE 852475 pelo STF. Segundo afirma, como não houve condenação dos agentes públicos e da municipalidade por ato de improbidade administrativa, não haveria como se afastar a prescrição da pretensão, devendo-se levar em conta que o termo a quo para fins de contagem da prescrição seria o término de vigência do convênio, 31 de dezembro de 2007, pois teria sido neste momento que a lesão aos cofres públicos teria sido detectada. 



    3. "O STJ tem entendido que as matérias de ordem pública podem ser acolhidas de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, desde que ainda não cobertas pela coisa julgada. A propósito: AgInt no RMS 49.879/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2016; AgRg no AREsp 647.896/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/8/2015; AgRg no REsp 1.444.360/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/5/2014." (REsp 1770626/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 12/09/2019). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 685.886/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19.11.2015; AgRg no REsp. 1.526.696/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.5.2015;AgRg no Ag 1.392.923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 25.6.2014)." (AgInt no AREsp 572.707/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019. 



    4. No caso, a prescrição não pode ser arguida nesta fase de cumprimento de sentença, porquanto já foi definida pela decisão exequenda de forma expressa e definitiva.



    5. Agravo de instrumento improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, §5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, discorre acerca da incidência da prescrição quinquenal, articulando com os termos do julgamento do RE 852.475 pelo STF. Nesse sentido, assevera que “à luz do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, pode-se notar claramente que o acórdão recorrido afastou, de forma imprópria, a prescrição quinquenal a ação de ressarcimento não fundado em ato de improbidade administrativa dolosa, reconhecido em julgamento do TRF 5ª Região.” (eDOC 25, p. 8)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de ofensa ao texto constitucional e da ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, rechaçou a análise da matéria posta no presente recurso nos seguintes termos (eDOC 10, p. 3 - 4, Grifei):



    “Entendo aplicável à hipótese o entendimento segundo o qual "(...), a despeito de a prescrição ser matéria de ordem pública, e, via de regra, não ser sua análise obstada pela preclusão, nos casos em que a pretensão de ver declarada a prescrição repousa sobre circunstância fática já articulada em momento anterior e devidamente solvida por decisão judicial com trânsito em julgado, é de se reconhecer a preclusão, obstando-se o debate do tema, a fim de se preservar a eficácia da coisa julgada material (AgRg no AREsp 685.886/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19.11.2015; AgRg no REsp. 1.526.696/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.5.2015;AgRg no Ag 1.392.923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 25.6.2014)." (AgInt no AREsp 572.707/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019). 



    (…)



    A prescrição, portanto, não pode ser arguida nesta fase de cumprimento de sentença, porquanto já foi definida pela decisão exequenda de forma expressa e definitiva.” 



    Nesse sentido, verifico que a questão referente à violação do dispositivo constitucional apontado (art. 37, §5º, da Constituição Federal) não foi objeto de debate no acórdão recorrido em virtude das limitações processuais impostas pelo meio de impugnação escolhido, bem como em razão da preclusão aplicada pelo Tribunal a quo. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem – no tocante à natureza dolosa ou não do ato de improbidade administrativa que resultou na ação de ressarcimento ao erário – demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente